Tribunal: STF
Processo: ARE 1193217
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os dispositivos constitucionais que supostamente violados pelo acórdão recorrido foram prequestionados, à exceção do art. 5°, LVII, da Constituição.



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.